Tribunal: TJDFT
Processo: 0725788-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO. ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

1. Havendo dúvida quanto à higidez mental do acusado, deve ser suspenso o processo até a elaboração do laudo pericial conclusivo no incidente de insanidade mental instaurado nos autos, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 149 do CPP. Precedentes.

2. Na espécie, o relatório médico, acostado no incidente de insanidade mental, menciona a necessidade de um novo laudo pericial com elementos suficientes à adequada avaliação médica acerca dos quesitos realizados pela Acusação e pela Defesa, visando esclarecimento sobre a capacidade, ou não, de o acusado compreender o caráter ilícito da sua conduta.

3. Preliminar acolhida. Recurso provido.